Tribunal: STF
Processo: Rcl 45092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL INOCORRENTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO. CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Esta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85 do CPC/2015).



    4. Respeitada a autonomia da reclamação - ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal -, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada.



    5. À luz dos preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, está o julgador autorizado a corrigir, “de ofício e por arbitramento, o valor da causa” (art. 292, § 3º, do CPC), bem como, na hipótese de impugnação, “decidir a respeito” (art. 293, caput, do CPC), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado. Em descompasso o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), apontado na peça de ingresso, com a quantia que se mostra equânime ao caso, arbitra-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    6. Embargos de declaração rejeitados.